Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702212-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HUMBERTO PERES DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. Presentes a violência e a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, configura-se o crime de roubo, sendo indevida a desclassificação da conduta para a do crime de furto tentado. Pena-base bem dosada. Justificada a manutenção da prisão do recorrente em defesa da ordem pública, não constatada alteração da situação fática após a prolação da sentença condenatória. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de prova de que tenha subtraído o bem pertencente à vítima e de que tenha exercido a violência de forma proposital, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal de furto tentado, sob o argumento de que a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas em termos diversos daqueles narrados na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a ameaça proferida e a violência consistente no golpe de chave de fenda, logo depois de a vítima flagrar a subtração da sapatilha localizada dentro de seu automóvel, teve a especial finalidade de assegurar a impunidade do crime e garantir a subtração do bem, incorrendo, portanto, na hipótese de roubo impróprio. (...) Embora o acusado não tenha logrado êxito na subtração efetiva do bem, ainda assim tem-se como caracterizado o crime de roubo impróprio, haja vista a grave ameaça e violência perpetradas, conforme exposto alhures” (ID 23399359). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consuma-se o delito de roubo impróprio quando o agente emprega grave ameaça contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído. 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1705250/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 1. A pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedente. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.935/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 7/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025